Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711861-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. 24 MESES. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato inicialmente firmado entre as partes envolveu a aquisição de serviços de telefonia móvel para 16 linhas telefônicas. Posteriormente, os litigantes entabularam novo contrato onde foram inseridas mais duas linhas, além de aquisição de aparelhos telefônicos. Não há dúvidas que o contrato foi firmado com o fim de incremento da atividade empresarial da parte autora, hipótese em que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova e exclusão da cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. 2. É válida a cláusula de permanência (fidelização) livremente pactuada nos contratos de prestação de serviços de telefonia móvel, tal como o prazo de 24 (vinte e quatro) meses em contratos corporativos (entre pessoas jurídicas), desde que esteja expressa no ajuste e que haja contraprestação de benefícios pela operadora de telefonia. Precedentes. 3. Reconhecida a validade da contratação e afastada qualquer conduta abusiva da parte ré/apelante em promover a cobrança de multa por quebra de fidelização lastreada em cláusula contratual expressa, torna inviável o acolhimento do pleito declaratório de inexistência de débito e, por arrastamento, do pedido de reparação por danos morais. 4. Apelo conhecido e provido. Inversão do ônus de sucumbência. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, asseverando que a decisão a quo deixou de considerar a sua vulnerabilidade diante da relação de consumo existente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede seja proferida nova decisão com declaração de inexistência do débito e consequente condenação em danos morais. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Felipe Esbroglio de Barros Lima, OAB/SP 310.300. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Veja-se, também, o AgInt no AREsp 1824850/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/6/2021. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria seguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Além disso, quanto à divergência jurisprudencial, verifica-se que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028